Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740344-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE, em desfavor de BANCO BRADESCO SA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 168689081, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, n°. 0010328-68.2015.8.07.0009, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator